Tribunal: TJPA
Processo: 0007724-43.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007724-43.2018.8.14.0201

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA BASE.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA BASE.
PORÉM, MESMO DIANTE DA REANÁLISE DE TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA, A PENA DEFINITIVA DEVE PERMANECER NO QUANTUM DE 05
(CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, MODIFICANDO A PENA DE MULTA PARA 13 (TREZE) DIAS MULTA, SOB O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Pedro Henrique da Silva de Andrade
, por intermédio da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 11079752, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II do Código Penal
(Roubo majorado por concurso de agentes) a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 106 (cento e seis) dias multa,
sob regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia:

Narra procedimento policial em anexo que no dia 27 de setembro de 2018, por volta de 10hrs30min, a vítima Hemison Silva Barbosa estava em via pública, mais precisamente na Travessa Severa Romana, Conjunto Eduardo Angelim, bairro Parque Guajará, Icoaraci, na condução da motocicleta, marca/modelo Honda Pop, cor vermelha, placa OXX-8973, quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos, dentre eles o ora denunciado, um deles simulando estar armado, com a mão sob a camisa, e em seguida subtraíram a descrita motocicleta, fugindo do local imediatamente após. Ato contínuo, a aqui vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia da Cabanagem, para comunicar o ocorrido, conforme BOP, de fl. 18, do IPL.

A denúncia foi recebida em 08/01/2019 (ID 11079727).

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de seu Defensor interpôs apelação ID 11079815, requerendo a redução da pena base para o mínimo legal, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11079818), pugna pelo parcial provimento do apelo
apenas no sentido de valorar como neutra a circunstância judicial do “comportamento da vítima”, mantendo-se intacta a decisão atacada nos demais termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, (ID 11128818), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A defesa do recorrente requer a redução
da pena base fixada pelo magistrado sentenciante, alegando fundamentação genérica das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM.
Magistrado condenou o recorrente
PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE ANDRADE
, às sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (Roubo majorado pelo concurso de agentes),
à PENA DEFINITIVA DE
05 (CINCO) ANOS E 04 (MESES) DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) DIAS MULTA, SOB REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa,
considerando, nesta fase 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, antecedentes, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias consideradas negativas, observa-se que quanto a
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade
normal
à espécie.

Observa-se que o apelante possui maus
antecedentes
na medida que possui segundo as informações contidas no Sistema Libra, nos autos do processo nº

0015231-08.2016.8.14.0401
,
o acórdão condenatório transitado em julgado, logo tal circunstância deve permanecer negativa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída “ganância e cobiça” são inerentes ao tipo penal.

Entendo que as
consequências
são normais ao tipo penal, devendo ser considerada favorável ao réu.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, onde deixo de considerar quatro delas como circunstâncias negativas (culpabilidade, motivos, consequências e comportamento da vítima), redimensiono a pena base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão 60 (sessenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, porém, em respeito a súmula 231 do STJ, atenuo, nesta fase a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, I E III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso Improvido. Decisão Unânime.

(2018.01462194-11, 188.465, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Assim, diante no entendimento sumulado, a pena do réu permanece, nesta fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase
considerando que o crime de roubo foi praticado em sua forma majorada, pelo concurso de agentes, mantenho o aumento na fração de 1/3 (um terço), pelo que mantêm-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, modificando a pena de multa para 13 (treze) dias multa
, sob o regime inicial semiaberto.

Encontra-se prequestionada a matéria, para caso de eventual recurso as instâncias extraordinárias.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Pedro Henrique da Silva Andrade e lhe dou parcial provimento
para diminuir a pena base fixada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, porém, mesmo diante da reanálise de todas as fases da dosimetria da pena, a pena definitiva deve permanecer no quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, modificando a pena de multa para 13 (treze) dias multa
, sob o regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 14/02/2023